Tribunal: TJPA
Processo: 0006821-82.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006821-28.2007.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDA DELMA DA SILVA, ANA CLAUDIA CORDEIRO DE ABDORAL LOPES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém (PA), 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
nos autos da
Ação ORDINÁRIA
em que litiga com
Raimunda Delma da Silva
contra o Acórdão constante no Id. 2086086, cuja ementa segue:

“
EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA -
DIREITO RECONHECIDO
WRIT
- PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO – INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO – COISA JULGADA -
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no
mandamus
, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico.

2.

Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.”

Em suas razões (Id. 2212980), o embargante
alega apenas que não fora analisado a tese de inconstitucionalidade do abono salarial, requerendo, em razão disso, o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 2429732), refutando o argumento e requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, em que pese o esforço argumentativo do embargante, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

No caso, com relação ao suposto ponto omisso, inconstitucionalidade do abono salarial, entendo que tal tese, conforme já dito, encontra-se inutilizada pela coisa julgada material, devendo o debate cingir-se a “quantum debeatur”.

Se o embargante pretende o ataque de parcelas específicas deve manejar os meios de impugnação apropriados.

De mais a mais, cumpre salientar, em reforço a esse argumento
, que o julgador não está adstrito à análise integral dos argumentos suscitados pelas partes e, sim, somente àqueles que indiquem a formação do convencimento, e, nesse sentido, pela conjuntura da decisão embargada, descabe falar no vício apontado, no julgado impugnado.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido.

É como voto.

Belém (PA), 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020